Tribunal: TJBA
Processo: 8024558-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024558-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STAR MODELS AGENCIA DE MODELOS LTDA

Advogado(s)
:
CAINA PACHECO PEREIRA NUNES, SUZELMA ARAUJO DE SANTANA

AGRAVADO: SANTILO LOCACAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Advogado(s)
:
LEONARDO CARNEIRO DOS SANTOS

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO NÃO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Star Models Agência de Modelos Ltda contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8000034-15.2016.8.05.0048, indeferiu a preliminar de incompetência do foro e manteve a tramitação do feito na Comarca de Campo Alegre de Lourdes. A autora da ação sustenta possuir crédito derivado de contrato de locação celebrado com a parte agravante, no valor de R$ 172.533,33.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a validade da cláusula de eleição de foro inserida em contrato cuja existência e validade são objeto de discussão na própria ação principal e que não foi assinado pela parte ré, ora agravante.
III. Razões de decidir

3.
A cláusula de eleição de foro exige instrumento escrito e manifestação válida de vontade das partes, nos termos do art. 63, §1º, do CPC.

4.
Inexistindo assinatura da parte agravante no contrato apresentado, resta prejudicada a eficácia da cláusula de eleição de foro nele prevista.

5.
Aplica-se a regra geral de competência territorial, devendo a ação tramitar no foro do domicílio da parte ré (CPC, art. 53, III, 'a').

6.
Jurisprudência consolidada do STJ reconhece a inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro em contratos não assinados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato não assinado pelas partes não possui eficácia jurídica. 2. Na ausência de contrato válido, aplica-se a regra de competência do foro do domicílio do réu para a tramitação da ação de cobrança."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8024558-11.2025.8.05.0000
, em que figura como
Agravante, STAR MODELS AGENCIA DE MODELOS LTDA,

e Agravado, SANTILO LOCACAO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça